Tribunal: TJES
Processo: 5001069-15.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001069-15.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ARIEL SANTOS DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001069-15.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ARIEL SANTOS DA SILVA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ARIEL SANTOS DA SILVA
contra
BANCO DO BRASIL S/A
,

na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que possuía conta corrente e cartão de crédito do banco réu, contudo, em virtude do inadimplemento, teve o seu cartão de crédito bloqueado e o débito parcelado. O requerente afirma que continuou utilizado a conta para a realização de saques e depósitos, efetuando o pagamento do montante de R$ 580,00 de manutenção da conta. No entanto, ao tentar depositar um cheque, o autor foi surpreendo com o cancelamento de sua conta. Por fim, o requerente narra que recebeu um novo cartão, todavia, o banco requerido não desbloqueou a sua conta, sendo-lhe informado da existência de uma nova divida no valor de R$145,00.

Em sede de

sentença (ID 1812765) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para
declarar
a inexigibilidade do débito de R$ 145,18, vencido em 20/12/2020,
condenando
o réu a restituir, ao autor, a quantia mencionada, corrigida monetariamente pela taxa Selic (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde o efetivo pagamento (14/12/2020 - Id. 6215135). Outrossim,
condeno
o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa Selic (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir desta data.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1812770)

almejando que seja reformada a sentença, alegando a inexistência de ato ilícito, a impossibilidade de declaração de inexistência de débito, a ausência do dever de indenizar e a inexistência de dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1812775).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes, é regida pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, de modo que comungo do entendimento do Magistrado sentenciante, haja vista que restou amplamente provado nos autos os fatos narrados pelo autor, ora recorrido, assim como todo o transtorno e insatisfação por ele suportado.

Conforme os fundamentos da r. sentença:

“
In casu
, o réu sequer impugnou a narrativa apresentada pelo autor na inicial, de que teve sua conta cancelada, mesmo após negociação de dívida em 2020, o que atrai a presunção de veracidade estabelecido no art. 341 do CPC.

Além disso, o banco confirmou isso ao Procon (Id. 6215141), tendo informado que a
conta ficará bloqueada até o cumprimento integral do Compromisso de Pagamento e a conta corrente original ficará liberada para movimentação após efetivado o registro do acordo
.

Ocorre que o réu não trouxe aos autos os termos do acordo extrajudicial de negociação dos débitos com o autor, ônus que cabia ao banco (CDC, art. 6º, inc. VIII), não se podendo presumir que o consumidor foi informado que teria sua conta bloqueada ou cancelada, inobstante a negociação da dívida.

Ademais, o réu não informou a que título foi o autor cobrado por R$ 145,18 (Id. 6215135), ônus que também cabia à instituição financeira e do qual não se desincumbiu, não parecendo exigível do autor, após ter celebrado acordo para quitação de suas dívidas com o banco, nova cobrança, uma vez que tais negociações geralmente envolvem todo o débito do correntista.

Com isso, deve ser acolhida a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 145,18 e, por consequência lógica, deve ser determinada a restituição ao requerente.”

Diante disso, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço. Cabia à Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

Ademais, a falha na prestação do serviço constitui ato ilícito, restando claro nos autos os males perpetrados pela conduta do recorrente. Assim, relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrida, é cabível a sua reparação, observado que decorrem da má prestação do serviço contratado.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Nesta toada, ressalta-se que a fixação dos danos morais serve não só como conforto à parte autora por todo o transtorno sofrido, mas, também, como punição à ré, para que trate com mais zelo e respeito ao consumidor.

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor fixado na r. sentença, o que compensa adequadamente a parte autora, ora recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.